Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CULPA CONCORRENTE E RECÍPROCA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E DAS CAUTELAS EXIGIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o contraposto, sob a fundamentação de que “(...) diante da dificuldade de se concluir quais das versões apresentadas pelas partes corresponde àquela que traduz a verdadeira dinâmica do acidente, não há como atribuir a qualquer delas a culpa exclusiva pela ocorrência do sinistro, já que as afirmações isoladas de cada uma, bem como as provas produzidas nos autos, não são suficientes individualizar as respectivas condutas das partes, mormente quando desacompanhadas de elementos que confirmem as narrativas por elas trazidas.” Em seu recurso, alega o requerente que estava parado para entrar na via quando o requerido cruzou o seu caminho, causando o acidente. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso regular e tempestivo (ID 43055675). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro, ante os documentos juntados aos autos (IDs 43254033 e 43254034). Contrarrazões no ID 43055679.

3. Narrou o autor recorrente na inicial, em síntese, que no dia 21/03/2022, por volta das 13h30, trafegava com o veículo FORD KA, pela via da QS 9 - Pistão Sul Taguatinga/Águas Claras, quando ao sair do posto de gasolina, parou para observar o trânsito na via preferencial quando o veículo NISSAN Frontier, conduzido pela parte requerida, adentrou abruptamente no local e abalroou seu veículo na lateral esquerda, o que lhe causou danos materiais.

4. Do conjunto probatório inserido aos autos (ID 43055636 a 43055639 – autos de origem), verifica-se que a colisão se deu na parte lateral do veículo de propriedade do autor, quando esse adentrou o posto de gasolina (vide vídeo de ID 43055637 – autos de origem). No entanto, pelo contexto fático, evidencia-se também a falta de cautela e cuidado do réu recorrido, culminando na colisão entre os veículos.

5. É dever do motorista que pretende empreender manobra, adotar atenção e cuidados redobrados, certificando-se de que pode executá-la sem perigo, ao avaliar posição, direção e velocidade, conforme art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

6. O art. 28 do CTB estabelece que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”. Assim, age com culpa quem realiza manobra sem se atentar à movimentação de outro veículo, vindo a atingi-lo.

7. Desse modo, no caso em tela, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento, nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção.

8. Por conseguinte, resta evidenciada a culpa concorrente e recíproca de ambos os condutores dos veículos. Não havendo elementos indicativos da preponderância da culpa de uma parte sobre a culpa da outra, incumbe às partes arcarem cada qual com seus danos experimentados. Assim, a sentença deve ser mantida com a improcedência dos pedidos iniciais.

9. Recurso conhecido e não provido. Custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, com sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.